Tribunal: TJPA
Processo: 0802001-69.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802001-69.2023.8.14.0060

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DIEGO DIAS DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802001-69.2023.8.14.0060

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA

Recorrente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Advogado do Recorrente: Amandio Ferreira Tereso Junior - OAB/PA 16837-A

Recorrido: Diego Dias da Luz

Advogado do Recorrido: (não consta advogado no documento)

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. ART. 321 DO CPC. OPORTUNIDADE DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de informações essenciais na petição inicial é medida que deve ser precedida da oportunidade de emenda pelo autor, conforme determina o art. 321 do CPC.
II - O indeferimento da petição inicial, sem a prévia intimação para correção das falhas, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia da resolução de mérito (art. 6º do CPC).
III - A fundamentação utilizada pelo juízo de origem, baseada em suposto comportamento reiterado da autora em apresentar petições iniciais defeituosas, não justifica o indeferimento da inicial sem a devida oportunidade de emenda.
IV - Sentença anulada e autos remetidos à origem para que seja conferida à autora a possibilidade de emendar a petição inicial.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802001-69.2023.8.14.0060

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA

Recorrente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Advogado do Recorrente: Amandio Ferreira Tereso Junior - OAB/PA 16837-A

Recorrido: Diego Dias da Luz

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela referida apelante em face de Diego Dias da Luz.

A ação de busca e apreensão foi fundamentada na inadimplência do apelado quanto às obrigações decorrentes de contrato de consórcio. A apelante alegou que o apelado deixou de adimplir as prestações acordadas, motivo pelo qual foi constituído em mora e requerida a apreensão do bem objeto do contrato – uma motocicleta Honda Pop 110i, cor preta, ano 2021, placa QVX4D56, RENAVAM 01271599071. Na inicial, foi também pleiteada a concessão de liminar para a imediata apreensão do bem, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O juízo de primeira instância, ao proferir a sentença, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentando que a autora, Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., não forneceu informações essenciais acerca da obrigação, como o valor total da dívida, o montante amortizado, o número de parcelas pactuadas, e qual delas não foi quitada pelo requerido. Considerou o julgador que a falta dessas informações violou os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.O magistrado ainda destacou que a autora tem adotado práticas reiteradas de petições iniciais incompletas e defeituosas em processos similares, o que resulta em reiterados arquivamentos por abandono ou desistência. Diante disso, o juiz aplicou o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 5º do CPC, e considerou a conduta da autora como um uso predatório da jurisdição, o que culminou no indeferimento da inicial e extinção do processo.

Inconformada, a apelante alegou que o magistrado a quo extinguiu a ação sob o fundamento de que a petição inicial não continha informações essenciais sobre a dívida, como o valor, a forma de pagamento e o montante amortizado, sem, contudo, oportunizar a emenda da inicial para sanar essas supostas falhas, conforme determina o art. 321 do CPC. A apelante sustentou que, mesmo se houvesse alguma irregularidade na petição inicial, a extinção do processo sem prévia intimação para a correção das falhas configuraria cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no art. 6º do CPC. Ademais, a apelante ressaltou que o contrato de consórcio, objeto da ação, foi devidamente instruído com todos os documentos necessários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802001-69.2023.8.14.0060

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA

Recorrente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Advogado do Recorrente: Amandio Ferreira Tereso Junior - OAB/PA 16837-A

Recorrido: Diego Dias da Luz

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________

V O T O

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A matéria em análise envolve a apelação interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, sob a alegação de ausência de informações essenciais na peça exordial.

Inicialmente, cabe observar que o art. 321 do CPC é expresso ao determinar que, quando o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, deve determinar que o autor, em prazo a ser estabelecido, emende ou complete a inicial, sob pena de indeferimento.

No caso concreto, verifica-se que o juízo a quo indeferiu a petição inicial por entender que a mesma não apresentava informações essenciais, como o valor total da dívida, o montante amortizado e o número de parcelas inadimplidas. Embora a ausência desses dados possa, de fato, comprometer a compreensão do objeto litigioso, é imprescindível que, antes de se extinguir o feito sem resolução de mérito, seja conferida ao autor a oportunidade de sanar tais omissões.

A decisão de extinguir o processo sem conceder essa oportunidade configura evidente afronta ao disposto no art. 321 do CPC e ao princípio da primazia da resolução de mérito, insculpido no art. 6º do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, NA FORMA DO ART. 290 C/C O ART. 485, III, DO CPC. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL (ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). PRECEDENTES DO STJ. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de requisito da petição inicial, exige a prévia intimação da parte autora para emendar a inicial ou complementá-la, o que não ocorreu na hipótese. 2 - Provimento do recurso, na forma do art. 932, V, a, do CPC, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

(TJ-RJ - APL: 00252508120218190038, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA CONTRATO- AUSÊNCIA PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO- - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INDEFERIMENTO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDAR - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Consoante o artigo 321 do CPC/2015, ao constatar que a petição inicial não preenche os requisitos dos art. 319 e 320 ou que apresenta irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, cabe ao Julgador determinar que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a peça e, somente no caso de inércia da parte, indeferirá a petição inicial, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito - Revela-se prematura a extinção do feito antes da intimação da parte para emendar a inicial, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

(TJ-MG - AC: 50001735820238130433, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 14/06/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2023)

A fundamentação utilizada pelo juízo de origem para justificar o indeferimento da inicial, com base em um suposto comportamento reiterado da autora em apresentar petições iniciais defeituosas, carece de amparo legal. Ainda que se admitisse uma eventual má-fé processual, a legislação prevê mecanismos específicos para a sua repressão, como a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme preceitua o art. 81 do CPC, ou a comunicação de possível advocacia predatória ao órgão de classe profissional, não sendo o indeferimento da inicial e a extinção do processo a medida adequada para tanto.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que seja oportunizada à autora a emenda da inicial, conforme dispõe o art. 321 do CPC, prosseguindo-se, então, com o regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 26/09/2024